Tribunal: TJES
Processo: 5000226-74.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-74.2019.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: AMARILDO JOSE DE SOUSA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000226-74.2019.8.08.0059
RECTE
.: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDO
.: AMARILDO JOSE DE SOUSA

RELATORA
: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda apresentada por AMARILDO JOSE DE SOUSA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Narra o autor, em síntese, que comprou uma carta de consórcio contemplada em 2012 no valor de R$ 41.388,50, e que adquiriu um bem no valor de R$ 25.117,50, restando um saldo de R$ 16.177,00. Afirma que buscou a requerida para recebimento do valor remanescente, ocasião em que foi informado que o pagamento do saldo ocorreria somente ao final do contrato, o que não aconteceu. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento do referido valor remanescente.

Em sede de contestação (ID 7858870), o requerido, em síntese, alega inépcia da inicial e falta de interesse processual. No mérito, alega que o autor pagou a quantia de R$ 42.302,13, que é composto, inclusive, pela taxa de administração e seguro de vida. Ademais, alega que os valores relativos a juros e multa são de responsabilidade exclusiva do consorciado, não devendo ser devolvido pela empresa. Alegou a impossibilidade de pagamento do valor pleiteado, tendo em vista que a modalidade do seu contrato limitou o crédito ao valor do bem. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7858944), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

CONDENAR a requerida na obrigação de proceder a restituição à parte autora de 10% do valor total pago a título de taxa de administração;

CONDENAR a requerida na obrigação de proceder a restituição à parte autora de todo o valor pago sob a rúbrica de “seguro prestamista”.

Por se tratar de cobranças indevidas, determino que o Autor seja ressarcido por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais;

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7858956). Em suas razões, alega que a sentença possui caráter extra petita, pois condenou a requerida ao pagamento de valores que sequer foram questionados pelo autor. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança referente à taxa de administração e ao seguro. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a ação, afastando-se a condenação
extra petita
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Inicialmente, verifico que o autor ajuizou a presente demanda pretendendo, única e exclusivamente, o valor remanescente da carta de crédito, que superou o valor do bem adquirido. Não há questionamentos acerca das cláusulas contratuais.

Desta feita, entendo que assiste razão à recorrente, no que concerne à alegação de que o julgamento foi
extra petita.
Explico.

Considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, conferindo provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

Pois bem. Como mencionado, o objeto da ação se restringe ao valor da carta de crédito que não foi utilizado para a aquisição do bem. O magistrado
a quo
apreciou a questão,
entendendo pela improcedência da pretensão autoral
de recebimento da referida quantia, nos seguintes termos:

A Requerida, desincumbiu-se de comprovar a modalidade do plano de consórcio contratado e a opção do consumidor pela utilização de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem contratado na data de assembleia de contemplação. Portanto, improcedente o pedido de restituição da diferença não resgatada.

Ato contínuo, ultrapassando o objeto da ação, o magistrado passou a analisar supostas abusividades das cláusulas contratuais referentes à taxa de administração e do seguro prestamista,
apesar da inexistência de pedido de revisão contratual
. Em seu julgamento, houve a condenação da recorrente à devolução, em dobro, dos valores pagos pelo autor, a título das referidas cláusulas.

Desta forma, evidencia-se a ocorrência de julgamento
extra petita
,
visto que a matéria abordada na sentença não compunha o objeto da lide
. A revisão “
ex officio”
de encargos e cláusulas contratuais não impugnadas é vedada pelo ordenamento, nos termos da Súmula 381 do C. STJ (
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
).

Ante a impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, pois não houve o necessário pedido expresso da parte interessada, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta à recorrente. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO INICIAL A RESPEITO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA QUE DISCORRE SOBRE A LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PEDIDO INEXISTENTE. TÓPICO QUE DEVE SER DECOTADO DA SENTENÇA.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS COBRADOS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA QUE NÃO ULTRAPASSA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido." Apelação Cível 0002079-28.2020.8.16.0131, Relator: THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM, 14ª Câmara Cível, data de julgamento: 14/02/2022, publicado no DJE: 14/02/2022.

Diante de tais considerações, com o afastamento da condenação imposta à recorrente, somado ao fato de que o único pedido do autor, de pagamento do valor remanescente do crédito, que não foi utilizada para aquisição do bem, foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo,
a reforma da sentença na forma ora exposta enseja em
total improcedência da ação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)